Tribunal: TJDFT
Processo: 0708577-82.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO EXCEPCIONAL. LITIGIOSIDADE. CONFIGURAÇÃO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A fixação de honorários de sucumbência nas liquidações de sentença é medida excepcional, cabível nos casos em que houver litigiosidade na demanda.
2. O contexto fático demonstra clara a caracterização da litigiosidade do procedimento, restando preenchidos os requisitos necessários a configurar a excepcionalidade criada pela jurisprudência para o estabelecimento de honorários advocatícios em liquidação de sentença, os quais devem ser fixados com base na equidade. Precedentes.
3. Recurso conhecido e não provido.